Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704263-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16347040), interposta por DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 43634738) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n° 0704263-76.2021.8.07.0018, julgou procedente a demanda, conforme dispositivo a seguir: (...) Consoante relatado acima, a pretensão da Autora se dirige ao ato de remoção ex officio, assinado pela Subsecretária de Gestão de Pessoas, o qual sustenta ter sido praticado com abuso de poder, em razão de suposto desvio de finalidade. Em outras palavras, argumenta que a sua remoção foi determinada com o intuito de lhe afastar do cargo onde vinha desempenhando e implementando melhorias, ações estas que dificultaram "(...) as possibilidades de desvios financeiros e manipulação de interesses privados (...)". Defende, assim, a existência de mácula em um dos requisitos formadores do ato administrativo que determinou a sua remoção. Outrossim, afirma que sua remoção, do ambiente administrativo para o hospitalar contraria recomendação médica, eis que acometida por deficiência renal crônica. (...) A par de existirem diferenças doutrinárias sobre a questão, para fins de análise dos requisitos do ato administrativo ora objurgado, adoto a corrente majoritária[2], que defende como requisitos aqueles previstos no art. 2o da Lei no 4.717/1965 (Ação Popular), quais sejam: a) competência; b) finalidade; c) forma; d) motivo; e) objeto. Nesse passo, para que o ato se aperfeiçoe, seja juridicamente válido e produza seus efeitos, é preciso que haja uma confluência de todos eles. (...) Quanto à finalidade do ato praticado pela autoridade, esta foi expressa da seguinte forma (ID no 96255078 - pág. 01): "(...) necessidade de adequação da força de trabalho da SES (...)." Em uma primeira leitura, é possível verificar que a finalidade do ato administrativo praticado se coaduna com os ditames do art. 41, do estatuto dos servidores públicos distritais (Lei Complementar no 840/2011), já transcrito linhas acima, eis que realizado para atender a necessidade de serviços, ou seja, para atender o interesse público. Digo em uma primeira leitura porque, posteriormente à produção probatória destes autos, entendo que a finalidade, em si, foi outra e com desígnio díspar daquele legalmente estabelecido, ainda que em sua literalidade tenha se harmonizado com ele. Explico. O ato administrativo, como consabido, precisa ter finalidade idônea, clara e ser, precipuamente, revestido com o interesse público desejado pelo legislador. Quando, todavia, a finalidade do ato tiver intenção diversa daquele, estar-se-á diante do que a doutrina denomina abuso de poder, caraterizado, no caso dos autos, pelo desvio de finalidade (détournement de pouvoir / sviamente di potere), o que ensejará a sua invalidação[7]. (...) Por todo exposto, tenho que o ato administrativo de remoção ex officio da servidora Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Gomes foi praticado com abuso de poder, vez que praticado com desvio de finalidade, a fim de retirar a profissional do seu ambiente de trabalho, sem que houvesse, efetivamente, interesse publico no ato de remoção. Assim, deve ser anulado pelo Juízo. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação para decretar a nulidade do ato de remoção ex officio da servidora Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Gomes, Ordem de Serviço no 233/2021 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NAUM, assinado, no dia 09/06/2021, pela Subsecretária de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em consequência, determino o retorno da servidora às atividades da sua antiga lotação, qual seja a Gerência de Hotelaria em Saúde (GHS), a serem desempenhadas no cargo anteriormente ocupado. Em face da sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$8.965,75 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)[9] [10], nos termos do art. 85, §8o-A, do CPC. O Ente Distrital, todavia, fica desobrigado do recolhimento dos valores das custas judicias, ante a isenção concedida pelo Decreto-Lei no 500/1969. O principal fundamento utilizado na sentença para o reconhecimento da nulidade do ato foi o de desvio de finalidade na modalidade abuso de poder. Nas razões recursais, em resumo, o Distrito Federal tece considerações sobre o ato discricionário e sobre o juízo de conveniência e oportunidade, bem como sobre a supremacia do interesse público, sem impugnar especificamente a fundamentação adotada na sentença. É o relatório. Considerando que a dialeticidade constitui requisito formal e substancial da insurgência os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão, o recurso deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ser reconhecida sua inadmissibilidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, do CPC, intime-se a parte Apelante para apresentar manifestação acerca da questão preliminar, suscitada de ofício, de violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 933, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023 20:26:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador